Tribunal: TJES
Processo: 0000086-43.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-43.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000086-43.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

ACÓRDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Dosimetria da Pena. Assistência Judiciária Gratuita. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA 1111contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal), a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O crime foi cometido em 02 de janeiro de 2016, com a vítima Jociarley dos Santos Souza, vulgo "Jojô", sendo atingida por 07 (sete) golpes de faca.

3. O Apelante pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da minorante do homicídio privilegiado na fração máxima de fração a fixação do regime inicial aberto e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em (i) saber se a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal; (ii) analisar o pleito de aplicação da minorante do homicídio privilegiado na fração máxima de fração; e (iii) verificar se é cabível a concessão de assistência judiciária gratuita (justiça gratuita).

III. Razões de decidir

5. Pena-base: Não prospera o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, pois a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente devido à vasta quantidade de golpes desferidos na vítima e à forma violenta das feridas que causaram a morte.

6. O magistrado possui discricionariedade vinculada para estabelecer a reprimenda dentro da razoabilidade e proporcionalidade, não estando adstrito a um critério aritmético específico.

7. Homicídio Privilegiado: O pleito de aplicação da minorante do homicídio privilegiado na fração máxima de fração está prejudicado, visto que a redutora máxima já foi utilizada na sentença.

8. Justiça Gratuita: O pedido de justiça gratuita (isenção das custas processuais) não pode ser acolhido. A condenação ao pagamento das custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória.

9. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a hipossuficiência do réu não afasta a condenação e, caso o condenado comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear o não pagamento em sede de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, mantida incólume a respeitável sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal cominado; a aplicação da minorante do homicídio privilegiado na fração máxima de 1/3
(um ter
ç
o); fixa
çã
o do regime inicial aberto; e a concess
ã
o de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (id. 14048688) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16896148), por intermédio da procuradora Edwiges Dias, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000086-43.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 14048123)
:

Consta no inquérito policial integrante da presente denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2016, na Rua Guaçuí, bairro Alto Fundão, neste Município e Comarca, o denunciado EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA, eivado de animus necandi, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por motivo fútil, ceifou a vida de Jociarley dos Santos Souza, vulgo "Jojô".

Emerge-se dos autos, que no fatídico dia, o ora denunciado sem qualquer motivo aparente que o justificasse, de faca em punho saiu à procura da vítima Jociarley.

Chegando no bairro Fundão, neste Município, o ora denunciado de surpresa, e sob motivo fútil, desferiu 07 (sete) golpes de faca em Jociarley, atingindo seu tórax, barriga, nariz e costas, sendo causa efetiva para sua morte.

Infere-se ainda, que após a ação delituosa o ora denunciado empreendeu em fuga, tomando destino incerto e ignorado e, somente na data de 09 de novembro de 2017 após uma apreensão relacionada ao crime de tráfico de drogas fora possível deter EVANDRO, o qual confessou na oportunidade ser o autor do crime de homicídio que vitimou Jociarley.

Durante a prisão, o ora denunciado descreveu os detalhes do crime, confirmando que a sua intenção era de matar Jociarley, alegando que fez isso porque a vítima havia agredido seu primo em determinada ocasião (conforme interrogatório de fls. 23/24).

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal cominado; a aplicação da minorante do homicídio privilegiado na fração máxima de

(um ter
ç
o); fixa
çã
o do regime inicial aberto; e a concess
ã
o de assistência judiciária gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico, pelos termos de declaracões e demais provas contida nos autos, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"(...) que no dia dos fatos descritos na denúncia, o depoente estava bebendo em uma casa do Alto Fundão, quando Jojo chegou e disse "você vai morrer agora"; que Jojo estava com uma faca na cintura, que ele tirou essa faca e partiu para cirna; que conseguiu tornar essa faca de Jojo; que na sequência Jojo começou a desferir socos no depoente e para se defender, acabou furando; que estava meio bêbado e por isso não se recordava quantas facadas deu em Jojo; que Jojo era um cara temido; que a comunidade tinha medo de Jojo; que isso começou dentro da casa de Tuquinha, mais especificamente entre a porta e calçada; que jogou essa faca no rio; que não se apresentou na polícia pois já havia cumprido 05 anos de prisão na cadeia; (...).” (Evandro da Silva Oliveira, em juízo).

"(...) que chegou ao local onde ocorreu os fatos, 15 minutos depois que a polícia foi acionada; que o corpo da vítima estava caído em urna calçada na rua Guaçuí; que a vítima estava sem vida e várias perfurações de facas pelo corpo; que os populares informaram que ocorreu urna discussão e o agressor acabou ferindo mortalmente a vítima com golpes de faca; que os populares não informaram quem seriam os autores do crime e nem suas características físicas; que tem conhecimento de que a vítima era usuário de drogas; que não sabe dizer se a vítima exercia ocupação lícita; que no passado atendeu uma ocorrência onde Jociarley, vulgo Jojô teria sido o suposto autor de uma tentativa de homicídio (...)." (SD/PM Renato Pinheiro Camargos, em juízo).

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
redução da pena-base para o mínimo legal cominado
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, não existe a possibilidade da pena ser redimensionada ao mínimo legal, ou que haja
alteração do regime prisional,
visto que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente diante da vasta quantidade de golpes desferidos na vítima, bem como pela forma violenta das feridas que culminaram na morte da vítima.

Ademais, devo ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo vinculado a um critério aritmético específico, veja-se:

[...] III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013) (HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Outrossim, no que se refere à
fração aplicada para causa de diminuição do homicídio privilegiado
,
pude constatar que já foi utilizada a redutora máxima de 1/3
, restando prejudicado este pleito defensivo.

Por fim, sobre o pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.